Tribunal: TJDFT
Processo: 0706002-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706002-75.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: FABIO OLIVEIRA LIMA DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do DF que, nos autos n. 0400659-63.2019.8.07.0015, deferiu o pedido de saída temporária ao apenado Fábio Oliveira Lima (ID 14943266 - Págs. 11-13). Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU/CNJ, contudo, verifica-se que recentemente, no dia 8 de maio de 2020, foi deferido o regime aberto de cumprimento de pena para o reeducando. O benefício prisional temporário questionado pelo Parquet foi esvaziado, pois o apenado passou a cumprir a sua pena em meio aberto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. I. Brasília, 9 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador